Tribunal: TJSP
Processo: 2022065-28.2018.8.26.0000
Classe: Embargos / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo os vícios alegados – Pedidos deduzidos em apartado pela embargada para a majoração de honorários em grau recursal, e condenação da embargante nas penas da litigância de má-fé, sob o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo os vícios alegados – Pedidos deduzidos em apartado pela embargada para a majoração de honorários em grau recursal, e condenação da embargante nas penas da litigância de má-fé, sob o argumento de interposição de recurso abusivo – Descabimento – Não há que se falar em majoração de honorários que sequer foram fixados na decisão de origem – Precedentes do E. STJ quanto aos requisitos para cabimento de honorários advocatícios recursais – Embargante que não incorreu nas condutas previstas no artigo 80, do CPC – V. Acórdão que não padece de omissão – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2022065-28.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante CASSIA MARIA DE PAULA MACHADO (INVENTARIANTE), é
embargada HILDA REINHARDT SANTANA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2022065-28.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9455
2
VOTO No 9455
Embargos de Declaração n. 2022065-28.2018.8.26.0000/50000
Embargante: CASSIA MARIA DE PAULA MACHADO
Embargada: HILDA REINHARDT SANTANA DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INOCORRÊNCIA

Embargante
que
pretende
a
rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o
caráter
infringente
do
recurso

Fundamentação
suficientemente clara, inexistindo os vícios alegados

Pedidos deduzidos em apartado pela embargada para a
majoração de honorários em grau recursal, e condenação da
embargante nas penas da litigância de má-fé, sob o
argumento
de
interposição
de
recurso
abusivo

Descabimento Não há que se falar em majoração de
honorários que sequer foram fixados na decisão de origem
Precedentes do E. STJ quanto aos requisitos para
cabimento
de
honorários
advocatícios
recursais

Embargante que não incorreu nas condutas previstas no
artigo 80, do CPC V. Acórdão que não padece de omissão
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CASSIA MARIA DE PAULA MACHADO contra o v. Acórdão de fls. 1139/1149, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, que
manteve a remoção da recorrente do cargo de inventariante dos bens deixados
por Paulo Reinhardt Santana.
Sustenta a embargante, em suma, que houve
omissão do V. Acórdão na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, na
medida em que a ora recorrente teria demonstrado sua condição de companheira
do autor da herança e, assim, deveria ser mantida como inventariante dos bens do
espólio do falecido. Sustenta, ainda que deixaram de ser analisadas as provas dos
autos quanto ao alegado esbulho perpetrado pelos irmãos do autor da herança, e
suposta obstrução da inventariança. Assim, requer o acolhimento dos presentes
embargos, concedendo-lhe efeitos infringentes. Manifesta sua oposição ao
julgamento virtual do presente recurso (fls. 01/08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2022065-28.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9455
3
Já a ora embargada, em se manifestou em
contrarrazões e em petições apartadas (fls. 12/26; 28/52; 54/58). Argumenta que
teria ocorrido a perda de objeto do presente recurso, interposto nos autos do
inventário, pois transitada em julgado a ação de reconhecimento e dissolução de
união estável ajuizada pela ora embargada (processo n.
1028129-68.2017.8.26.0562). Requer a fixação de honorários sucumbenciais
nestes autos, e a condenação da embargante nas penas da litigância de má-fé,
sob o argumento de interposição de recurso abusivo.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.
Isto porque não há vício de omissão a macular o V.
Aresto, que analisou as alegações e documentos trazidos à apreciação desta C.
Câmara, sendo certo que a recorrente pretende a modificação do resultado da
demanda, que lhe foi desfavorável.
Do que consta do V. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão, não se vislumbrando a omissão apontada.
Apenas a título de anotação, restou bem delimitado
na sua fundamentação:
“A recorrente alega ofensa ao CPC, e argumenta que
sua nomeação como inventariante obedece ao disposto no artigo 617, I. Sustenta
que sua remoção do cargo deveria ser precedida de oportunidade para defesa,
nos termos dos artigos 622, 623 e 624, do CPC.
Observo, no entanto, que as alegações da recorrente
não merecem acolhida, pois sua condição de companheira do falecido não restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2022065-28.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9455
4
documentalmente comprovada, e os herdeiros habilitados do falecido recusam sua
nomeação, negando que a ora agravante teria convivido em união estável com
seu falecido irmão.
Trata o presente caso, portanto, não da remoção de
inventariante nomeado e removido por infringência aos deveres correlatos ao
cargo, nos termos dos 622, 623 e 624, do CPC, mas da constatação de que, até o
presente momento, a recorrente não logrou demonstrar que preenche requisito
necessário para sua nomeação, nos termos do artigo 617, I, do CPC, isto é, que
indubitavelmente ostentava status de companheira, “convivendo com o outro ao
tempo da morte deste”.
Nota-se que o Juízo a quo corretamente a removeu
do múnus de inventariante, pois sua condição de companheira não restou de
plano comprovada, revelando-se questão de alta indagação. Conforme se extrai
dos autos originários e da ação de reconhecimento de união estável post mortem
(processo no 1028129-68.2017.8.26.0562), os irmãos do falecido se opõem
veementemente à tese de que a agravante teria vivido em união estável com
Paulo Reinhardt Santana.
Demonstrado, ainda, que a SPPREV respondeu a
requisição de certidão de eventuais dependentes habilitados pelo falecido
informando a “inexistência de dependentes previdenciários ou pensão por morte
em seu nome” (fls. 348/349, dos autos originários).
Importante também ressaltar que, à época do
falecimento, a ora agravante não exercia a posse ou a administração dos bens
integrantes do acervo hereditário, e no decorrer do presente feito formulou
sucessivos pedidos para ter acesso ao acervo patrimonial, levantando justificadas
dúvidas acerca de sua alegada condição de companheira.
Consequentemente, com acerto, o Juízo a quo
ponderou que a recorrente, até o momento, não demonstrou ostentar os requisitos
necessários para o exercício da inventariança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2022065-28.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9455
5
O entendimento esposado pela r. decisão está de
acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Inventário. Substituição da inventariante pela filha herdeira acertada.
Embora sejam fortes os indicativos da existência da união estável, não há
elementos suficientes que demonstrem que a agravante fosse
companheira do falecido ao tempo do óbito. Ausência de legitimidade. Art.
616, I, CPC. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento 2145690-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII -
Nossa Senhora do Ó - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro: 29/07/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Pedido de reconhecimento
de união estável post mortem
Decisão agravada que remeteu a
discussão sobre o período da união estável para as vias próprias e
nomeou o filho/herdeiro como inventariante
Grande divergência no
tocante ao período de início da união estável - Necessidade de remessa
para as vias ordinárias Agravante que, por ora, não ostenta a condição
de companheira - Ausência de prova de que os bens relacionados
estavam na sua posse e administração
Nomeação do filho/herdeiro
como inventariante Ausência de infringência aos arts. 617 do CPC e
1.797 do CC Decisão mantida Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento 2154965-43.2016.8.26.0000; Relator (a): Egidio
Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII
- Tatuapé - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
31/01/2017; Data de Registro: 03/02/2017).
Portanto, ausente sua legitimidade para o exercício
do cargo, inexistem as alegadas violações à ordem legal inserta no artigo 617, I,
ou mesmo ao procedimento para remoção do inventariante previsto nos artigos
622, 623 e 624, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2022065-28.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9455
6
Passo à análise da petição e documentos
apresentados pela ora agravante, sob o argumento da necessidade de sua
apreciação como novos, com potencial para influenciar o julgamento deste
recurso.
Nota-se que a questão suscitada pela agravante
quanto ao acesso ao automóvel integrante do espólio está inserida no contexto
maior da administração do acervo patrimonial do de cujus, tema longa e
intensamente debatido nos autos do inventário, perante o Juízo a quo, cujos atos
individualmente considerados escapam aos estreitos limites do presente recurso,
que versa sobre o preenchimento dos requisitos, pela ora agravante, para o
exercício do múnus de inventariante.
Ao contrário do que alega a agravante, assim, o
acesso aos bens do espólio, inclusive ao veículo, não é questão nova a ser trazida
para análise neste recurso. Ademais, nota-se que a agravante já teria tentado
outras vezes remover o mesmo veículo da garagem, sendo igualmente impedida
de fazê-lo, a teor do que se extrai de cópia acostadas da petição apresentada pela
ora recorrente nos autos originários em 07/11/2017, verbis:
“Consta da Ata Notorial em anexo:
(...)
II- Chegando ao local, observei que se tratava de um
prédio residencial, e adentramos ao Edifício, chamando pelo Zelador- Sr.
Cícero, para nos acompanhar até o Apartamento no11-D ( onze-D)
localizado no décimo primeiro ( 11o) anda, para que a Solicitante pudesse
abrir o imóvel. II- O mesmo não quis acompanhar, e nos informou que a
família trocou o segredo da fechadura
(....)
VI- Após isso, saímos do edifício, e nos dirigimos a pé
até o Condomínio Edifício Garagem Bec............................para verificar o
veículo de Marca BMW- Cor Cinza Escuro- Placa FEJ-1244, que
encontrava-se estacionado nesse edifício.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2022065-28.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9455
7
VII- Procuramos pelo Sindico do Edifico, que nos
recebeu, e a Solicitante, juntamente com sua advogada, apresentaram o
despacho do juiz onde nomeia a Solicitante como inventariante, para que
a mesma pudesse se dirigir ao veículo.
(...)
VIII-O Sindico- Sr. Damião Augusto Morgado,
recusou-se a receber o referido despacho, e disse que só libera o
veículo com autorização expressa e especifica do Juiz autorizando a
solicitante a retirar o referido veiculo
X- A solicitante, possuindo a chave do veículo, tentou
abrir o veículo e não obteve sucesso, e o referido veículo está coberto de
poeira.
(..)
XI-...............o veículo estava com um aviso Não
Mecher neste Veiculo- Aguardando liberação do veículo-BMW placa
FEJ 1244, anexo fotográfico-
(...)
XII- O veículo também estava com uma corrente na
roda traseira do lado esquerdo, anexos fotográficos ...............” (fls.
229/230); (gifou-se).
E, no registro da ocorrência lavrado em 27/08/2019
pela Polícia Militar do Estado de São Paulo consta expressamente que não seria a
primeira vez que a recorrente já havia sido impedida de acessar o mesmo veículo
do espólio:
“ALEGA QUE COMPARECEU AO LOCAL SUPRA CITADO PARA TER
ACESSO AO VEICULO DA MARCA BMW PLACAS FEJ 1244 QUE
ENCONTRAVA-SE DENTRO DA GARAGEM DO EDIFÍCIO GARAGEM
BEC, PORÉM FOI IMPEDIDA PELO SÍNDICO DE NOME MORGADO ,
QUE NÃO AUTORIZOU A VISTORIA DO VEÍCULO, ALEGANDO AINDA
QUE EM DATAS ANTERIORES TROUXE PROFISSIONAIS PARA
LAVAGEM A SECO E EM OUTRAS OCASIÕES MECANICOS DA
ESPECIALIZADA BMW, NAO SENDO AUTORIZADO NEM A LIMPEZA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2022065-28.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9455
8
NEM A MANUTENÇÃO.” (fl. 932); (gifou-se).
Possível concluir, assim, que os alegados fatos novos
capazes de influenciar o presente julgamento não podem ser assim considerados,
a uma, porque escapam aos limites do presente recurso, a duas, porque se trata
de pretensão da recorrente que já havia sido obstada pelos administradores de
fato do espólio, sendo conhecida da recorrente sua resposta à mesma.
Portanto, a intensa litigiosidade entre as partes, bem
como as particularidades do caso concreto, recomendam cautela na nomeação da
pessoa a ser incumbida da administração dos bens do espólio, não podendo restar
quaisquer dúvidas acerca de sua legitimidade para o exercício do múnus.
Nesses termos, a r. decisão agravada deve ser
mantida, pelos seus próprios fundamentos e pelo que ora se acrescenta.” (fls.
1.144/1.149).
Em suma, nota-se que pretende a embargante
rediscutir questões já debatidas e decididas nos presentes autos, com o objetivo
de modificar o decisum, evidenciando o caráter infringente dos presentes
embargos de declaração.
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição
de embargos de declaração, a recorrente tão somente pretende a obtenção de
decisão mais favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Em conclusão, ausentes as hipóteses do art.
1.022, do CPC, fica mantido o v. Acórdão como prolatado.
POR FIM, OBSERVA-SE QUE OS PEDIDOS DEDUZIDOS
PELA EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL
E DE CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (FLS. 28/52;
54/58), NÃO PODEM SER ACOLHIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2022065-28.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9455
9
Isto porque a majoração de honorários em grau
recursal deve observar os honorários anteriormente fixados, como dispõe o § 11
do artigo 85, do CPC. Não há que se falar, assim, no arbitramento de verbas
honorárias se não foram originalmente fixadas pelo Juízo a quo.
Nesse sentido, o magistério de Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery:
“(...) a sucumbência só ocorrerá nos casos de
recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o
que, ao que parece, se deduz do texto do § 11), de forma que as decisões
interlocutórias não ensejariam acréscimo no valor dos honorários. Em sentido
semelhante, esclarecendo que os honorários recursais seriam cabíveis em casos
nos quais seria admissível a fixação dos honorários já em primeiro grau, quando o
recurso impugnar sentença que abarque todos os pedidos do autor, ou decisão
interlocutória, que tenha por conteúdo uma das hipóteses do CPC 485 ou 487, e
acrescentando que os honorários não caberiam na remessa necessária: Luiz
Henrique Volpe Camargo, in Alvim Wambier-Didier-Talamini-Dantas, Breves
Comentários CPC, coments. 22 e 26 CPC 85, pp. 321 e 328.” Código de Processo
Civil Comentado, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, RT, 2016, p. 479).
O E. STJ, ademais, tem reiteradamente decidido que
um dos requisitos para cabimento de honorários advocatícios recursais consta
aquele segundo o qual “a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso”, como se colhe dos precedentes a
seguir: EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017; RMS
51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/10/2016, DJe de 14/10/2016; EDcl no AgRg no AREsp 303.406/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA julgado em 28/06/2016, DJe de
01/08/2016.
Desse modo, não se admite a aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC na hipótese em que o recurso é interposto no bojo de processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2022065-28.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 9455
10
em que não arbitrada, desde o Juízo a quo, a verba honorária em razão da
sucumbência, ou não se tratar de decisão final, sendo o ato judicial recorrido
proveniente de incidente processual para o qual não era devida a fixação de
honorários, como no caso dos autos (decisão que determinou a remoção da
suposta companheira do cargo de inventariante).
Conclui-se, portanto, que a confirmação da decisão
de remoção da inventariante por esta C. Câmara, por meio do julgamento do
agravo de instrumento interposto, ou mesmo dos presentes embargos de
declaração, não tem o condão de majorar verba honorária não fixada pelo Juízo a
quo.
Por fim, frise-se que a interposição dos presentes
embargos não configura uso abusivo da via recursal, na medida em que interposto
anteriormente ao trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução de
união estável em que a ora embargante defendia sua condição de companheira do
de cujus, mesma tese defendida nestes autos, não havendo que acolher o pedido
formulado nas petições de fls. 28/52; 54/58, de sua condenação nas penas de
litigância de má-fé, pois não se constata que incorreu nas condutas previstas no
artigo 80, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora